Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
I – A instituição financeira tem responsabilidade de indenizar os danos causados ao consumidor por fortuito interno, referente a fraude praticada por terceiro na contratação e utilização de cartão de crédito, diante do risco da própria atividade lucrativa que explora. Art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ.
II – A negativação indevida do nome do consumidor, mediante inscrição em cadastro restritivo, torna incontroverso o dever de reparação moral.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Reduzido o valor fixado pela r. sentença.
IV - Na indenização pelos danos morais advinda de relação extracontratual, os juros são devidos a partir do evento danoso.
V – Apelação do autor e do réu conhecidas e parcialmente providas.